Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça.
2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
3. A documentação colacionada aos autos de origem demonstra que a agravante é presidente da EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A, cujo nome de fantasia é NAOUM HOTEL, plenamente ativa e em funcionamento. Ademais, a própria autora/agravante confirma ser sócia da referida empresa, mostrando-se inverossímil a sua alegada hipossuficiência.
4. Recuso desprovido.